Tribunal: TJPA
Processo: 0835073-66.2024.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-07-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0835073-66.2024.8.14.0301

APELANTE: ANASTACIA DE ALMEIDA GOMES

APELADO: BELEM SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, MUNICÍPIO DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO
1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
PROCESSO Nº 0835073-66.2024.8.14.0301
RECORRENTE: ANASTACIA DE ALMEIDA GOMES
RECORRIDO: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE BELÉM
RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA MUNICIPAL APOSENTADA. REVISÃO DE APOSENTADORIA. PROGRESSÃO FUNCIONAL NÃO IMPLEMENTADA. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA 85 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação Cível interposto por servidora municipal aposentada, postulando reconhecimento de direito à progressão funcional automática, revisão do ato de aposentadoria para implementação de percentual de 65% sobre os proventos, anotação do novo enquadramento funcional e cobrança de valores retroativos, sob alegação de omissão administrativa na concessão de progressão ao longo da carreira. Sentença de primeiro grau reconheceu a prescrição da pretensão autoral e julgou extinto o feito com resolução do mérito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o direito à revisão da aposentadoria e à progressão funcional não implementada pela Administração está sujeito à prescrição do fundo de direito, considerando o decurso do prazo quinquenal entre o ato de aposentadoria e a propositura da ação; (ii) determinar se se aplica ao caso a regra da Súmula 85 do STJ, quanto à prescrição das parcelas de trato sucessivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O prazo prescricional para demandas contra a Fazenda Pública é de cinco anos, conforme art. 1º do Decreto nº 20.910/1932, sendo o termo inicial a data do ato administrativo de concessão da aposentadoria que não contemplou a progressão funcional pleiteada.

Em pedidos de revisão de aposentadoria, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça do Estado do Pará é firme no sentido de que não se aplica a Súmula 85 do STJ, pois não se trata de omissão continuada da Administração, mas de impugnação a ato administrativo específico, sendo atingido o próprio fundo de direito se transcorrido o prazo quinquenal.

Reconhecida a prescrição do fundo de direito, resta prejudicada a análise do mérito quanto ao direito à progressão funcional e ao pagamento de valores retroativos.

Mantém-se incólume a sentença de primeiro grau que reconheceu a prescrição da pretensão autoral, ante a propositura da ação em 2024 para revisão de ato concessivo de aposentadoria ocorrido em 2017.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O pedido de revisão de aposentadoria para inclusão de progressão funcional não implementada durante o vínculo ativo está sujeito à prescrição quinquenal prevista no art. 1º do Decreto nº 20.910/1932, contando-se o prazo a partir do ato de concessão da aposentadoria.

A Súmula 85 do STJ, que limita a prescrição a parcelas anteriores ao quinquênio, não se aplica aos casos de revisão de aposentadoria, devendo prevalecer a prescrição do fundo de direito.

Decorrido o prazo de cinco anos entre o ato de aposentadoria e o ajuizamento da ação, resta fulminada a pretensão autoral.

Dispositivos relevantes citados
: Decreto nº 20.910/1932, art. 1º; CPC, art. 487, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1721953/CE, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 22.05.2018; STJ, AgInt no AREsp 1229621/SP, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 15.05.2018; STJ, AgRg no REsp 1516854/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 18.08.2015; TJPA, Apelação Cível nº 0844624-07.2023.8.14.0301, Rel. Ezilda Pastana Mutran, 1ª Turma de Direito Público, j. 11.03.2024; TJPA, Apelação Cível nº 0885411-78.2023.8.14.0301, Rel. Maria Elvina Gemaque Taveira, 1ª Turma de Direito Público, j. 19.08.2024.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1° TURMA DE DIREITO PÚBLICO, por unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 1° Turma de Direito Público, com início em 14/07/2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora EZILDA PASTANA MULTRAN.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por ANASTACIA DE ALMEIDA GOMES, contra a sentença proferida pelo juízo da 4ª Vara da Fazenda Pública da Capital, que nos autos da AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E COBRANÇA DE RETROATIVOS, julgou extinto o feito com resolução do mérito, por reconhecer a prescrição da pretensão da autora.

Historiando os fatos, Anastacia de Almeida Gomes ajuizou a ação suso mencionada, na qual narrou que, enquanto servidora pública municipal aposentada do Magistério Público, nomeada em 14 de agosto de 1991 para o cargo de Professor Pedagógico MAG.01, tendo sua aposentadoria efetivada no ano de 2017, não recebeu, durante todos os anos de serviço público, a elevação de nível de progressão devida aos servidores do magistério municipal, conforme previsto na Lei Municipal n.º 7.502/90, que institui o Estatuto dos Funcionários Públicos do Município de Belém.

Diante da suposta omissão da administração, postulou a declaração do direito à progressão funcional a cada dois anos até a aposentadoria, a anotação da elevação de nível no contracheque e a implementação do pagamento do percentual de 65% (sessenta e cinco por cento) sobre seus proventos, pleiteando, ainda, o pagamento dos valores retroativos correspondentes.

A ação seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença que julgou o feito nos seguintes termos:

“Ante o exposto, JULGO EXTINTO O FEITO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fundamento no art. 487, inciso II do Código de Processo Civil, por reconhecer a prescrição da pretensão do autor.

Condeno a parte Autora ao pagamento de custas e despesas processuais, permanecendo suspensa a exigibilidade por até 05 (cinco) anos após o trânsito em julgado dessa decisão, em razão do benefício da justiça gratuita deferido, com base no art. 98, §§ 2º e 3º daquele diploma legal.

Condeno a parte Autora/Sucumbente ao pagamento de honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, com base no art. 85, § 2º do CPC, ficando suspensa a exigibilidade por até 05 (cinco) anos após o trânsito em julgado dessa decisão, em razão do benefício da justiça gratuita.

Caso não seja interposto recurso, após o trânsito em julgado, arquivem-se, observadas as formalidades legais.

Publique-se, intimem-se, cumpra-se.”

Inconformada com a sentença, a recorrente Anastacia de Almeida Gomes interpôs recurso de apelação

Sustenta, em suas razões, que é incontroverso o fato de que, durante todos os anos de serviço público, houve omissão do ente municipal ao não promover a elevação de nível por progressão funcional devida aos servidores do magistério, constituindo-se relação jurídica de trato sucessivo. Defende que, em casos de trato sucessivo, não corre o prazo prescricional para a totalidade do direito, atingindo apenas as parcelas vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação, conforme Súmula 85 do STJ, e invoca diversos julgados do Tribunal de Justiça do Estado do Pará nesse sentido.

A apelante insurge-se contra o reconhecimento da prescrição do fundo de direito, argumentando que o dano experimentado se estendeu por todo o período de serviço ativo, cessando apenas com a aposentadoria. Salienta, ainda, tratar-se de norma de eficácia plena, que não depende de regulamentação ulterior, de modo que a administração estava vinculada ao cumprimento da progressão funcional por antiguidade, nos termos da legislação municipal (Lei nº 7.507/91 e alterações posteriores).

Reforça, ainda, que não há prescrição do direito à progressão funcional, por se tratar de obrigação de trato sucessivo e de direito autoaplicável, havendo apenas prescrição das parcelas vencidas há mais de cinco anos da propositura da ação.

No mérito, a apelante requer o reconhecimento do direito à progressão funcional automática a cada dois anos até sua aposentadoria, a anotação de tal elevação no contracheque, a implantação imediata do percentual de 65% (sessenta e cinco por cento) sobre o provento, com a condenação do Município de Belém ao pagamento dos valores retroativos devidos, corrigidos na forma legal, e a imposição de multa cominatória em caso de descumprimento, além da condenação ao pagamento de honorários advocatícios e demais cominações legais.

Consta dos autos certidão de que a parte apelada, Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Belém, não apresentou contrarrazões no prazo legal.

O Ministério Público do Estado do Pará, instado a se manifestar, ressaltou não vislumbrar a existência de interesse público primário ou relevância social a justificar a intervenção do órgão ministerial, por se tratar de demanda patrimonial de interesse individual, pleiteando a dispensa da intimação do órgão em relação aos atos futuros do processo, ressalvada eventual situação superveniente que justifique sua atuação.

É o relatório.

VOTO

Versa a presente controvérsia sobre a prescrição do direito pleiteado por servidora municipal aposentada, referente à progressão funcional não reconhecida pela administração ao longo do vínculo ativo, cujo reflexo buscou, após a aposentadoria, mediante pedido revisional dos proventos e cobrança dos valores supostamente devidos.

No caso, é incontroverso que a autora foi nomeada em 14 de agosto de 1991, vinculada ao Magistério Público Municipal, e aposentada em 2017. A presente demanda foi ajuizada após o ato de concessão da aposentadoria, em busca de efeitos patrimoniais decorrentes de progressões funcionais não implementadas ao tempo do vínculo.

Cabe, pois, examinar o marco inicial e a natureza prescricional da pretensão. Conforme o artigo 1º do Decreto nº 20.910/1932:
“Art. 1º As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos, contados da data do ato ou fato do qual se originarem.”

A partir dessa disposição normativa, conclui-se que o marco inicial do prazo prescricional é a data do ato administrativo que originou a demanda, isto é, a concessão da aposentadoria em 2017. Por conseguinte, tendo sido a ação proposta somente em 2024, transcorreu o prazo quinquenal, configurando-se, assim, a prescrição do direito de ação.

Importante observar que, nos casos de revisão de proventos de aposentadoria, não se aplica a Súmula 85 do STJ, que trata da prescrição das prestações de trato sucessivo. Tal entendimento tem cabimento nos pedidos de progressão funcional de servidores em atividade, por envolver omissões continuadas da Administração Pública no cumprimento de obrigações periódicas.

Quando a progressão funcional é pleiteada após a aposentadoria, discute-se um ato administrativo específico: o enquadramento funcional do servidor no momento de sua inatividade. Nessa hipótese, não se trata de uma omissão continuada, mas de uma revisão do ato concessório de aposentadoria, o que atrai a aplicação do prazo prescricional de cinco anos, previsto no artigo 1º do Decreto nº 20.910/1932.

No caso concreto, o prazo para ajuizamento da ação revisional expirou em setembro de 2007, considerando-se a Portaria que concedeu a aposentadoria, publicada em 2002. Como a ação foi ajuizada somente em 2023, resta evidente a prescrição do fundo de direito.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) é pacífica ao afastar a aplicação da Súmula 85 em demandas de revisão de aposentadoria, reconhecendo a incidência do prazo prescricional quinquenal para a propositura da ação. Por oportuno, colaciona-se entendimento ilustrativo:

EMENTA: ADMINISTRATIVO. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 3/STJ. APOSENTADORIA. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 85/STJ. 1. A agravante aduz que não há a intenção de modificar o ato de aposentadoria, mas sim de recebimento das parcelas concedidas a menor. 2. O acolhimento da pretensão depende da alteração do acórdão recorrido no que diz respeito à prescrição do fundo de direito. 3. In casu, não há que se falar na incidência da Súmula n. 85/STJ, uma vez que ocorreu a prescrição do fundo de direito porquanto a revisão do ato de aposentadoria se deu apenas após o prazo de 5 anos. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1721953/CE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/05/2018, DJe29/05/2018)

EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REVISÃO DE ATO DE APOSENTADORIA. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL. ANÁLISE QUE DEMANDA O REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282/STF 1. A matéria pertinente ao art. 493 do CPC não foi apreciada pela instância judicante de origem, tampouco foram opostos embargos declaratórios para suprir eventual omissão. Portanto, ante a falta do necessário prequestionamento, incide o óbice da Súmula 282/STF. 2. O aresto impugnado encontra-se em consonância com a jurisprudência deste Superior Tribunal, que consagrou entendimento segundo o qual ocorre prescrição do fundo de direito se decorrido mais de cinco anos entre o ato de aposentadoria e o ajuizamento da ação que pretende a sua modificação. 3. No mais, a alteração das conclusões adotadas pela Corte de origem, quanto ao termo inicial do prazo prescricional, tal como colocada a questão nas razões recursais, demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em recurso especial, conforme o óbice previsto na Súmula 7/STJ. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1229621/SP,Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 15/05/2018, DJe 18/05/2018).

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ATO DE APOSENTADORIA. REVISÃO, PARA CONTAGEM DE TEMPO INSALUBRE, EXERCIDO DURANTE O REGIME CELETISTA. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. OCORRÊNCIA. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. I. É firme a jurisprudência desta Corte no sentido de que, \'2722em hipóteses em que servidor busca, após o quinquênio legal, a revisão de ato de aposentadoria, a prescrição atinge o próprio fundo de direito\'2722 (STJ, AgRg no REsp 1.394.836/PR, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 19/12/2014). II. De fato, \'2722esta Corte tem entendimento de que, em casos como este, que visa a revisão do ato de aposentadoria para inclusão de tempo de serviço insalubre após o prazo de cinco anos da concessão do benefício, ocorre a prescrição do art. 1º do Decreto 20.910/32. Precedentes. No caso dos autos, em que a servidora pública federal aposentou-se em 11.2.1999 e só ajuizou ação para revisão da aposentadoria em 17.6.2008, ocorreu a prescrição do fundo de direito\'2722 (STJ, AgRg no AREsp 11.331/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe de 04/06/2012). Nesse mesmo sentido: STJ, AgRg no REsp 1.218.863/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe de 03/11/2014; STJ, REsp 1.205.694/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 14/08/2014. III. Os precedentes apontados no Agravo Regimental (STJ, AgRg no AREsp 473.260/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe de 02/04/2014; STJ REsp 1.397.103/CE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 19/03/2014) cuidam de situações jurídicas diversas daquela debatida nos autos. Com efeito, referidos processos envolviam discussão acerca do Regime Geral da Previdência Social, em que as partes buscavam a revisão de seus respectivos benefícios previdenciários, pagos pelo Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, o que não é o caso dos autos, em que o agravante é servidor público federal, pertencente ao quadro de pessoal da União. Acrescente-se, ademais, que, no primeiro precedente, sequer foi discutida a questão da prescrição do fundo de direito, enquanto, no segundo, o tema prescrição foi examinado à luz do art. 103, parágrafo único, da Lei 8.213/91, aplicável aos benefícios suportados pelo próprio INSS, situação diversa da dos autos, em que os proventos de aposentadoria são suportados pela União. IV. Agravo Regimental improvido. (STJ - AgRg no REsp: 1251291 RS 2011/0097379-4, Relator: Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, Data de Julgamento: 24/02/2015, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/03/2015).

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO. ATO DE APOSENTADORIA. REVISÃO PARA CONTAGEM DE ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. PRAZO QUINQUENAL. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. 1. O STJ entende que em hipóteses em que o servidor busca, após o quinquênio legal, a revisão de ato de aposentadoria, a prescrição atinge o próprio fundo de direito. Precedentes: AgRg no REsp 1.251.291/RS, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 4.3.2015, AgRg no REsp 1.218.863/RS, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe de 3.11.2014, AgRg no AREsp 11.331/RS, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe de 4.6.2012, REsp 1.205.694/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe de 14.8.2014. 2. Agravo Regimental não provido. (STJ - AgRg no REsp 1516854/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/08/2015, DJe 08/09/2015)

No mesmo sentido, já se pronunciou esta Corte:

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA REVISIONAL DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. ART. 1º, DO DECRETO Nº 20.910/32. NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA 85/STJ. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DO C. STJ. PRECEDENTES DO TJPA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Agravo Interno interposto por servidor público aposentado em cargo comissionado, requerendo a equiparação de seus proventos de aposentadoria com os vencimentos dos Procuradores Jurídicos Municipais da ativa, com base na Lei Municipal nº 9.047/2013. A decisão monocrática negou provimento ao pedido de equiparação, reconhecendo a prescrição do fundo de direito e a inaplicabilidade da referida lei a cargos comissionados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.Há duas questões em discussão: (i) verificar se o direito à equiparação salarial entre servidores inativos e ativos encontra respaldo na Lei Municipal nº 9.047/2013, considerando que o agravante ocupava cargo comissionado; (ii) analisar a aplicação da prescrição do fundo de direito no caso de pedido de revisão de proventos de aposentadoria.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.A Lei Municipal nº 9.047/2013, que institui o Plano de Carreiras, Cargos e Remuneração (PCCR), se aplica exclusivamente a servidores em cargos efetivos, não sendo extensível aos servidores aposentados em cargos comissionados, como no caso do agravante.

4.O agravante foi aposentado em 1995 em cargo comissionado, e a transformação dos cargos de Procurador Jurídico Municipal comissionados em cargos efetivos ocorreu somente em 2001, não afetando a situação jurídica do recorrente.

5.A pretensão de equiparação salarial com servidores da ativa configura, de fato, revisão do ato de aposentadoria, sujeitando-se à prescrição quinquenal prevista no art. 1º do Decreto nº 20.910/1932.

6.A Súmula 85 do STJ, que trata de relações de trato sucessivo, não é aplicável ao caso de revisão de aposentadoria, sendo prevalente a prescrição do fundo de direito em tais situações.

7. IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.A Lei Municipal nº 9.047/2013 não se aplica a servidores aposentados em cargos comissionados, limitando-se aos servidores em cargos efetivos.

2.O pedido de equiparação salarial com base em ato de aposentadoria está sujeito à prescrição quinquenal, nos termos do Decreto nº 20.910/1932.

3.A Súmula 85 do STJ não se aplica aos casos de revisão de aposentadoria, devendo prevalecer a prescrição do fundo de direito.

Dispositivos relevantes citados: Decreto nº 20.910/1932, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1721953/CE, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 22.05.2018; STJ, AgInt no AREsp 1229621/SP, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 15.05.2018.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0057312-15.2015.8.14.0301 – Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 04/11/2024 )

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA DE REVISÃO DE PROVENTOS PARA INCLUSÃO DE GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO NA ÁREA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL. SENTENÇA DE RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL AJUIZAMENTO DA AÇÃO MAIS DE CINCO ANOS DO ATO DE APOSENTADORIA. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. NÃO RECONHECIMENTO DE RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. ATO ÚNICO, COMISSIVO E DE EFEITOS CONCRETOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO TJPA E STJ. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Não merece reforma o decisum que negou provimento ao recurso de apelação interposto pela ora agravante, para reconhecer sentença de reconhecimento de prescrição.

2. Consoante a jurisprudência dominante do TJPA e do STJ, o entendimento adotado é no sentido de que é de cinco anos o prazo prescricional para o servidor inativo postular a revisão do benefício de aposentadoria, considerando-se como termo inicial a data em que ele passou à inatividade, nos termos do art. 1º do Decreto 20.910/32. Nesses casos, a prescrição atinge o próprio fundo de direito, não se cogitando de relação de trato sucessivo.

3. Hipótese em que tendo sido aposentada em 1993 e a ação proposta apenas em 2003, ou seja, mais de cinco anos após o ato concreto, ocorreu a prescrição do próprio fundo de direito, estando correta a sentença.

4. Recurso conhecido e improvido.

(TJPA – RECURSO ESPECIAL – Nº 0022638-31.2003.8.14.0301 – Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO – Tribunal Pleno – Julgado em 25/04/2022 )

APELAÇÃO CIVEL. SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO. REVISÃO DE APOSENTADORIA. INCORPORAÇÃO DE ADICIONAL AOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA. PRESCRIÇÃO DO PRÓPRIO FUNDO DE DIREITO.

1. Prescrevem em cinco anos as ações contra a Fazenda Pública, nos termos do art. 1º, do decreto nº 20.910/32, portanto, decorrido este prazo, entre o ato de aposentadoria e a propositura da ação, prescrito está o próprio fundo de direito.

2. Termo inicial da prescrição. Data da Portaria da Aposentadoria. Fluência do prazo prescricional. Decreto n.20.910/32.

3. Prescrição de fundo de direito acolhida.

4. Recurso conhecido, mas desprovido à unanimidade.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0844624-07.2023.8.14.0301 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 11/03/2024 )

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. REVISÃO DE APOSENTADORIA. PROGRESSÃO FUNCIONAL HORIZONTAL. SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO. MANUTENÇÃO DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. À UNANIMIDADE.

1. A questão em análise reside em verificar se a pretensão autoral de recebimento de diferenças da progressão funcional horizontal, encontra óbice na prescrição do fundo de direito, reconhecida pelo juízo de origem.

2. O prazo prescricional para pleitear diferenças salariais decorrentes de progressão funcional, no caso de servidor público aposentado, é de cinco anos, contados da data do ato de aposentadoria que não previu a progressão pretendida.

3. Passados mais de quinze anos do ato de aposentadoria, impõe-se o reconhecimento da prescrição do fundo de direito, sendo inaplicável a tese de trato sucessivo.

4. Recurso conhecido e não provido à unanimidade.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0885411-78.2023.8.14.0301 – Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 19/08/2024 )

PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. REVISÃO DE APOSENTADORIA. INCLUSÃO DE VANTAGENS. MILITAR. SÚMULA 85/STJ. INAPLICABILIDADE. PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA.

1- Sentença julga extinto o feito com resolução do mérito, com fulcro no art. 487, inciso II do CPC, reconhecendo a prescrição da pretensão do autor, militar reformado em 30/10/2000, que, em 26/09/2013 ajuizou ação revisória;

2- O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que “a prescrição da pretensão à revisão do ato de aposentadoria alcança o próprio fundo de direito, caso ultrapassados os 5 anos previstos no art. 1º do Decreto n.º 20.910/32, contados a partir do ato de concessão, não havendo falar em relação de trato sucessivo”.

3- A prestação jurisdicional invocada nos autos visa a mitigar ato da Administração Pública de caráter único, comissivo e de efeitos concretos, cujo marco inicial para a contagem do prazo prescricional é a data de sua realização, qual seja, no caso, a data da concessão da aposentadoria, a partir de quando resta caracterizada a violação do direito, não havendo que se falar em imprescritibilidade de verbas de caráter alimentar.

4- Apelação conhecida e desprovida.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0058087-98.2013.8.14.0301 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 16/11/2020 )

Assim, considerando os fundamentos apresentados e a jurisprudência consolidada, conclui-se pela configuração da prescrição do fundo de direito quando transcorrido o prazo de cinco anos entre o ato administrativo que concedeu a aposentadoria e a propositura da ação destinada à sua revisão ou ao reenquadramento funcional, como ocorre no caso em tela, conforme disposto no art. 1º do Decreto nº 20.910/1932.

DISPOSITIVO
Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por ANASTACIA DE ALMEIDA GOMES, para manter incólume a sentença de primeiro grau em todos os seus termos.

Alerta-se às partes que embargos de declaração manifestamente protelatórios sujeitar-se-ão à multa, na forma do artigo 1.026, § 2º, do CPC.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Desembargadora Relatora

Belém, 22/07/2025